Tribunal: TJPA
Processo: 0018267-87.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018267-87.2018.8.14.0401

APELANTE: ANDRE DA SILVA MIRANDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO:
IMPOSSIBILIDADE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE
IN DUBIO PRO REO
.

ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

TESE NÃO ACOLHIDA
. CRIME FORMAL BASTANDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL JUNTO COM O MENOR OU QUE O INDUZA A PRATICÁ-LA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE SUBSUNÇÃO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI 8.069/90), POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE O APELANTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR, SENDO IRRELEVANTE À SUA CONFIGURAÇÃO SE, À ÉPOCA DOS FATOS, A VÍTIMA ERA OU NÃO CORROMPIDA.

APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 500 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª.
Mª. Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ANDRÉ DA SILVA MIRANDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas) c/c com o art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).

Relatou a Denúncia, ID 6151327, que no dia 16 de agosto de 2018, por volta das 14h40m, na Av. Perimetral, em Belém, o ora apelante, acompanhado de 01 adolescente, com uso de grave ameaça, tentou subtrair as mochilas das vítimas Hemilly Luanny Leite Sousa e Ana Caroline Saraiva do Espírito Santo, ambas adolescentes com 15 anos de idade, quando estas se dirigiam à escola.

Conforme a denúncia, policiais civis passavam pelo local e viram quando as vítimas foram abordadas e, diante da aproximação policial, os assaltantes tentaram se passar por namorados das vítimas, o que foi negado por estas, o que levou os assaltantes a se entregarem.

Na delegacia, o auto declarado menor confessou ter tentado cometer o crime por não ter como se sustentar, permanecendo o ora apelante calado.

Diante do ocorrido, tendo restado comprovada materialidade dos delitos e indícios de autoria, o Ministério Público ofereceu a exordial acusatória requerendo seu recebimento para processamento e posterior condenação do então réu como incurso nas penalidades do art. 157, § 2º, do CP, c/c art. 244-B do ECA e art. 69 do CP.

Em ID 6151328, foi recebida a denúncia;

Em ID 6151330, resposta à acusação;

Em ID 6151333, Termo de Audiência;

Em ID 6151335, Memoriais, fls. 04/06, afirmando que ao ser abordado o ora apelante já estava na posse das mochilas das vítimas, requerendo sua condenação nos termos do art. 157, § 2º, II, c/c art. 70, do CPB e art. 244-A do ECA.

Em ID 615135, fls. 10/13, Alegações Finais, requerendo desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e absolvição do crime do art. 244-A do ECA por falta de provas acerca da menor idade da suposta vítima.

Em sentença, ID 6151336, fls. 01/14, que julgou procedente a denúncia, foi o ora apelante condenado nos termos desta, sendo sua pena base cominada no mínimo legal, 04 anos de reclusão e 10 dias multa para o crime de roubo e 01 anos de reclusão para o crime de corrupção de menores, não sendo reduzida, na 2ª fase, em razão da súmula 231 do STJ, apesar de reconhecida a atenuante da confissão, passando a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, na 3ª fase, em razão da majorante do concurso de agentes, para o crime de roubo, restando a pena, ao final, em 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em Recurso de Apelação, ID 6151337, fls. 21/24, por meio de representante da Defensoria Pública, requereu o ora apelante absolvição absolvição por ausência de provas de todos os crimes pelos quais fora condenado, em especial do crime de corrupção de menores.

Em contrarrazões, ID 6151338, o Ministério Público pugnou pelo não provimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, ID 6471755, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e no mérito, que seja
negado

provimento
ao recurso.

É o relatório.

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDRÉ DA SILVA MIRANDA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou em razão da prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo em concurso de agentes) c/c com o art. 244-B, do ECA (corrupção de menores).

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e não havendo preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo a absolvição por ausência de provas o que, entendo, não há como prosperar, pois, da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos denoto devidamente provada a prática do crime tal e qual descrito na denúncia, não restando dúvida acerca da participação do apelante em tal conduta.

Há nos autos depoimentos testemunhais, mídia nos autos, que afirmam ter sido o apelante o autor da conduta criminosa, sendo imperioso ressaltar que este confessou sua participação perante o Juízo, não havendo como se promover sua absolvição e, para maiores esclarecimentos, trago excerto da decisão,
verbis
:

“O réu
ANDRÉ DA SILVA MIRANDA,
por sua vez, confessou os crimes e relatou sua conduta em juízo.

(...)

Assim, concluo que a robusta e inequívoca prova reunida aos presentes autos se mostrou apta para ensejar um juízo condenatório em desfavor do réu pela prática do roubo.”

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas, tanto na fase investigativa quanto em juízo, se mantiveram coerentes, coesos e todos confirmam os termos da denúncia.

Assim, tenho que andou bem o juízo ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo qualificado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre a existência do delito, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, I E II DO CPB ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO REFERENTES AO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS QUANTO AO CRIME DE ROUBO ? PALAVRA DA VÍTIMA ? VALIDADE DO DEPOIMENTO PRESTADO POR POLICIAL ? MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO ? MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA ? DESNECESSIDADE DE PERÍCIA OU APREENSÃO ? COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ? SÚMULA 14 DESTA CORTE ? MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES ? COMPROVAÇÃO POR MEIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB.

Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie.

2. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO

EMPREGO DE ARMA ?

Pleiteia, ainda, a defesa do apelante, o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma, alegando que, para que seja aplicada a majorante em questão, necessário se faz a apreensão e perícia da potencialidade lesiva do artefato utilizado no roubo.

Com efeito, conforme preleciona a doutrina e a jurisprudência pacificada, não é necessária a apreensão e/ou perícia da arma utilizada no roubo para a configuração da referida majorante.

A decisão do Juízo sentenciante foi clara nesse sentido, observando o entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no sentido de ser dispensável a apreensão e/ou perícia da arma para configuração da majorante em tela.

PRECEDENTES.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 14 desta Corte.

Portanto, verificou-se que a causa de aumento de pena foi devidamente fundamentada com base no conjunto probatório verificado nos autos, não havendo motivos para reforma da sentença neste ponto.

3. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES ?

Pleiteia, também, a defesa do recorrente, a exclusão da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, posto que não fora provado o liame subjetivo entre os participantes, o que não merece abrigo, uma vez que no curso instrutório foi devidamente comprovado que o crime foi praticado em concurso de pessoas, conforme os indícios probatórios

corroborados pelos depoimentos das vítimas, que apontam a unidade de desígnios entre os agentes para o fim de subtrair a coisa alheia.

É cediço que é vasta a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de reconhecimento dos comparsas quando há indícios suficientes nos autos para comprovar a participação de mais de um agente.

PRECEDENTE.

A escorreita fundamentação utilizada pelo Juízo utilizou a palavra da vítima e das testemunhas para embasar a aplicação da referida majorante.

Deste modo, mostra-se imperiosa a manutenção da causa de aumento do concurso de agentes, posto que devidamente ancorada nos elementos fáticos e probantes coletados em Juízo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

(2018.01452662-89, 188.311, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-12, Publicado em 2018-04-13).

Portanto, em tendo as vítimas/testemunhas efetivamente reconhecido o apelante como autor do crime de roubo, bem como a confissão, não há que se falara em absolvição, pois há nos autos provas suficientes a sustentar o édito condenatório.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA – CORRUPÇÃO DE MENOR

Pugna o recurso pela reforma da decisão para que se promova a absolvição do apelante da prática do crime de corrupção de menor sob a alegação de que não há nos autos prova de que o apelante tenha induzido, de qualquer forma, a vítima a praticar o delito e que este agiu por sua própria vontade.

O crime de corrupção de menores está definido no artigo 244-B do ECA, nos seguintes termos,
verbis
:

Art. 244
-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Infere-se, da inteligência do preceito normativo em enfoque, que o núcleo do tipo penal é misto alternativo, sendo composto pelos verbos “corromper” ou “facilitar a corrupção” (viabilizar, tornar mais fácil ou menos dificultosa a degeneração do menor).

Segundo o magistrado do doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Volume 2. 6ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p.143),
in verbis:

“O meio utilizado pelo agente, para atingir a corrupção da criança ou adolescente, desagregando sua personalidade, ainda em formação, é a sua inserção no mundo do crime, por dois modos: a) a prática conjunta (agente + vítima) de infração penal (crime ou contravenção penal; b) a indução (dar a ideia) à prática de infração penal...”

Na hipótese dos autos, afigura-se possível a realização do juízo de subsunção dos fatos narrados na denúncia ao tipo penal descrito no art. 244-B do ECA, pois depreende-se da instrução criminal que o apelante praticou o crime de roubo em codelinquência com um menor, não tendo como prevalecer a alegação da defesa, pois o crime em comento é formal, sendo suficiente à sua configuração que o agente cometa o crime em companhia de um menor ou que o induza a praticá-lo, razão pela qual não há como se dar provimento ao apelo.

Quanto ao tema, o C. STJ editou a Súmula nº 500, não bastando à sua desconsideração a alegação da defesa de que esta não seria vinculante uma vez que assente na jurisprudência sua aplicação.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência de nossa Corte, a saber:

EMENTA
:
APELAÇO PENAL. CRIME DE ROUBO, CORRUPÇO DE MENOR E RECEPTAÇO.
ART. 157, § 2º, I E II, E ART. 70 DO CPB, C/C ART.

244-B, DO ECA, E ART. 180, CAPUT, C/C ART. 69 DO CPB. (...)
PRETENSO RECURSAL ABSOLUTÓRIA PELO CRIME DO ART. 244 DO ECA.

TESE NO ACOLHIDA
.
NA HIPÓTESE DOS AUTOS, AFIGURA-SE POSSÍVEL A REALIZAÇO DO JUÍZO DE SUBSUNÇO DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA AO TIPO PENAL DESCRITO NO ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (
LEI 8.069/90)
, POIS DEPREENDE-SE DA INSTRUÇO PROCESSUAL QUE O ORA RECORRENTE PRATICOU O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CODELINQUÊNCIA COM MENOR. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
00901404920158140015, Acórdão nº 173.294, Rel. Juíza Convocada ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador: 1ª
Turma de Direito Penal, Julgado em 2017/04/11
).

Acerca da efetiva corrupção do menor o magistrado devidamente se manifestou na sentença, restando clara a ocorrência do crime e sua autoria, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na sentença, pois plenamente caracterizada a ocorrência do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Ademais, a análise pormenorizada dos excertos testemunhais contidos nos autos conduz à conclusão de que há provas suficientes a exata elucidação do caso, de tal modo que resta evidente a ocorrência do crime descrito na denúncia, não havendo como se dar provimento ao apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença proferida pelo Juízo singular em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/06/2022